Tribunal: TJBA
Processo: 8017325-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017325-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: B. O. D. S. C.

Advogado(s)
:
CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Criança usuária de plano de saúde e diagnosticada com paralisia cerebral, epilepsia, distúrbio da deglutição, baixa visão, secundário à síndrome congênita do Zika vírus e hipóxia. Relatório médico que indica a necessidade de internação domiciliar,
sob pena de riscos à vida do paciente
. Ainda que a recorrente demonstre que já oferece algum nível de acompanhamento domiciliar multiprofissional, os relatórios médicos acostados aos autos indicam a necessidade de internação domiciliar, com toda a complexidade que lhe é inerente. Nesse contexto, a negativa de realização de home care deste modo está documentada no caderno processual, e foi apresentada junto com a petição inicial. É obrigação do plano de saúde o oferecimento de tratamento para as moléstias que possuam cobertura contratual. Nesse contexto, é o médico que acompanha o paciente, e não o plano de saúde, quem deve decidir qual a melhor alternativa terapêutica para um determinado caso em concreto. A tese de licitude da exclusão contratual de tratamento por home care é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de modo maciço. Outrossim, do mesmo modo não pode prosperar a alegação de que a negativa seria legítima por não o estar o tratamento listado em rol da ANS, haja vista que, conforme atual redação da Lei nº 9.656/98, tendo o tratamento sido prescrito por médico que acompanha o paciente, apenas é lícita a sua negativa sob o argumento de não integrar o rol de procedimentos obrigatórios da ANS quando não houver evidência científica da sua eficácia, ou quando inexistente recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou órgão de avaliação de tecnologias de renome internacional, o que não ocorre na espécie. Para além da probabilidade do direito do agravado, é igualmente candente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o relatório médico apresentado nos autos esclarece que a demora no fornecimento do tratamento vindicado poderá acarretar graves complicações ao paciente ou até mesmo representar risco à sua vida. No que diz respeito à multa, rememora-se que o seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor das astreintes, mas, sim, cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Com base nestes prismas, e levando em consideração que se trata de caso envolvendo a vida e saúde de criança em condição clínica delicada, vê-se que o valor da multa fixado pelo juízo de origem não se revela desarrazoado ou desproporcional, devendo ser mantido por atingir os fins a que se destina. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8017325-26.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e como agravado
B. O. D. S. C.
representado por
MARA RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.